Tribunal: TJDFT
Processo: 0022327-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022327-02.2016.8.07.0003 RECORRENTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA RECORRIDA: ANTONIA CORREIA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1. O transporte de passageiros constitui exemplo típico de pacto de adesão, fato que enseja a obrigação do transportador em conduzir a pessoa incólume ao seu destino. A ocorrência de acidente no caminho, com lesões ao consumidor, revela inadimplemento contratual, oportunizando a responsabilidade reparatória. 2. Não merece reparo sentença que condena ao pagamento de compensação por dano moral, cujo valor está arbitrado em consonância com a jurisprudência e a doutrina aplicáveis ao caso, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O fato de o magistrado desacolher a pretensão deduzida pela parte não significa deficiência ou negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015